Tribunal: STF
Processo: RE 1335833
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo ESTADO DO RIO DE JANEIRO e FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – RIOPREVIDÊNCIA (Evento nº 1, pág. 71), com base na alínea a, do inciso III, do Artigo 102 da Constituição Federal, por violação ao art. 100, §8º da CF, em face de acórdão (Evento n.1 pág. 28) proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO assim ementado:



    Ação de Revisão de Benefício Previdenciário. Execução. Falecimento da autora e habilitação dos herdeiros. Sucessão processual. Artigos 110 e 687 e seguintes do Código de Processo Civil. Decisão que indeferiu o pedido de expedição de RPV individualmente para cada um dos herdeiros, por considerar que a sucessão processual não autoriza o fracionamento do crédito. A morte do beneficiário originário e a habilitação dos herdeiros faz surgir novos beneficiários, com créditos individualizados. O pagamento singularizado dos valores devidos a partes integrantes de litisconsórcio não contraria o parágrafo 8º do art. 100 da Constituição da República (RE 568645). O fracionamento vedado pela norma constitucional toma por base a titularidade do crédito. Nada impede que dois ou mais credores, incluídos no polo ativo da mesma execução, possam receber seus créditos por sistemas distintos (RPV ou precatório), de acordo com o valor que couber a cada qual (REsp 1347736/RS). Provimento ao Agravo de Instrumento.



    Em suas razões recursais, o recorrente aponta que “a sucessão processual operada em favor dos herdeiros da credora original jamais poderia ter conduzido à alteração do meio executório (...)."



    Sustenta que "[o] crédito exequendo, apesar da sucessão processual, permanece sendo o crédito original, submetido, por exemplo, à mesma alíquota e base de cálculo da contribuição previdenciária. “



    Alega que “a questão constitucional enfrentada no presente recurso diverge do Tema nº 148 do STF e não há como chancelar a decisão que permitiu a expedição de RPV para pagamento do crédito dos herdeiros habilitados, sendo certo que a decisão ora recorrida representa verdadeiro fracionamento da execução, em violação a norma constitucional prevista no art. 100, § 8º da CRFB/88.”



    É o relatório. Decido.



    Razão jurídica assiste ao recorrente.



    Trata-se, na origem, de agravo de instrumento interposto em ação de execução de título judicial contra decisão que indeferiu, após o falecimento da autora e sucessão processual pelos herdeiros, pedido de fracionamento do precatório e expedição de RPV individualmente para cada um dos herdeiros.



    O tribunal a quo reformou a decisão agravada ao fundamento de que “não se trata de fracionamento do valor da execução pertencente a um beneficiário, o que é vedado pela Constituição Federal, mas sim constituição de novos credores com créditos autônomos”.



    No âmbito da repercussão geral da questão suscitada, o Plenário desta Corte, ao apreciar o RE 568.645/SP, Ministra Cármen Lúcia, DJ de 13.11.2014, firmou a seguinte tese – Tema 148 (com meus grifos) : 



    REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. ART. 100, § 8º (ORIGINARIAMENTE § 4º), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO SIMPLES. CONSIDERAÇÃO INDIVIDUAL DOS LITISCONSORTES: CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausência de prequestionamento quanto à alegação de inconstitucionalidade da Resolução n. 199/2005 do Tribunal de Justiça de São Paulo e quanto ao fracionamento dos honorários advocatícios. Incidência das Súmulas 282 e 356. 2. A execução ou o pagamento singularizado dos valores devidos a partes integrantes de litisconsórcio facultativo simples não contrariam o § 8º (originariamente § 4º) do art. 100 da Constituição da República. A forma de pagamento, por requisição de pequeno valor ou precatório, dependerá dos valores isoladamente considerados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.



    (RE 568645, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 24/09/2014, PUBLIC 13-11-2014)



    No entanto, no caso dos autos, não se trata de vários créditos resultante de relações jurídicas autônomas, mas de um crédito único constituído em nome da falecida autora. 



    Nesse contexto, o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal, ao afirmar a possibilidade de fracionamento do valor da execução com objetivo de enquadramento do pagamento pela sistemática da Requisição de Pequeno Valor, expressamente vedado pelo § 8º do art. 100 da Constituição da República.



    Ilustram esse entendimento os seguintes precedentes em casos semelhantes: RE 1298635/MG, Rel. Ministra ROSA WEBER; RE 1270505/MG, Rel. Ministro EDSON FACHIN, e RE 1263932/SP, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA.



    Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e julgar improcedente a pretensão dos recorridos.



    Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator